Tribunal: TJSP
Processo: 2327464-18.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a arguição de nulidade no processamento da execução – Insurgência – Alegação de remessa prematura ao arquivo, ante a existência de Recurso Especial pendente de juízo de admissibilidade – Cabimento – Decisão que tratou o feito como encerrado, descumprindo comando expresso de acórdão que determinou o retorno à Presidência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a arguição de nulidade no processamento da execução – Insurgência – Alegação de remessa prematura ao arquivo, ante a existência de Recurso Especial pendente de juízo de admissibilidade – Cabimento – Decisão que tratou o feito como encerrado, descumprindo comando expresso de acórdão que determinou o retorno à Presidência da Seção para o juízo de admissibilidade – Decisão reformada para determinar o retorno do processo à Presidência para apreciação da admissibilidade do primeiro Recurso Especial interposto – RECURSO PROVIDO, com determinação.